Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709986-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E BANCÁRIO. ESPERA EM FILA DE BANCO. (TEMA 1.156/STJ). NÃO DEMONSTRADOS MAIORES CONSTRANGIMENTOS OU PREJUÍZOS AO DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. 2. “O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.” REsp 1962275/GO, 24/04/2024, 2a Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.156/STJ). 3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. O indeferimento do depoimento do autor não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença quando há provas suficientes para embasar o convencimento do magistrado para o deslinde da controvérsia. Estando os fatos suficientemente documentados e comprovados, mostra-se possível o julgamento da causa sem a necessidade de produção de outros elementos de convencimento. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 4. Trata-se de recurso inominado do autor, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por longa espera para ser atendido em fila do banco réu. Narra que em 23/03/2023, dirigiu-se à agência do recorrido, na qual sua falecida esposa tinha uma conta poupança para encerrá-la e teve que aguardar de 14h46m até aproximadamente 15h51min para ser atendido. Julgado improcedente o pedido inicial, o autor apresentou recurso arguindo preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito, a modificação sentença para reconhecer o dano extrapatrimonial e sua compensação em face da conduta abusiva do recorrido. 5. Embora a legislação local estabeleça tempo máximo de espera nas filas de banco, a violação dessa legislação local não é suficiente para assegurar a indenização. Essa é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.156/STJ). 6. A espera por mais de 1 hora para atendimento bancário viola a norma distrital e merece averiguação na esfera administrativa. No entanto, não se trata de um caso de dano moral a ser reconhecido automaticamente ( in re ipsa) tampouco de um fato que impacte negativamente os direitos da personalidade do consumidor. Além disso, não há nos autos circunstâncias especiais a demonstrar agravo da situação da autora em face da idade avançada, ser portadora de necessidades especiais, ou ter sofrido ofensa ou constrangimento na agência bancária. Assim, a falta de prova de ofensa ao direito pessoal da autora impõe a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos II, V, X, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 7o, caput, inciso X, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 170, caput, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da Constituição Federal. Aponta que a demora abusiva de atendimento em agência bancária afetou os direitos personalíssimos do recorrente, que é pessoa idosa, e que tal atraso fez com o que o consumidor enfrentasse profundo desgaste físico e emocional. Pugna, portanto, pela condenação da recorrida à compensação dos danos extrapatrimoniais. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, ante ao benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 687.876/RG (Tema 623), em que se discutia o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira, assentou que a controvérsia não possui repercussão geral, haja vista o deslinde da questão prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas e o exame da legislação infraconstitucional. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão atinente à responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira não tem estatura constitucional, fazendo-se necessário o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). Inexistência de repercussão geral da matéria suscitada. Recurso extraordinário não conhecido. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal